Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DEFERIMENTO. RECURSO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO. DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO. STATUS QUO ANTE. RETORNO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. REQUERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO RECOLHIMENTO. PROVA. NÃO PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
2. A não interposição de recurso próprio em face da decisão interlocutória que admite a intervenção de terceiros impede, em razão da preclusão, a sua rediscussão em sede de apelação.
3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus probandi quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Comprovada documentalmente a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, não há que se falar em rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante.
5. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
6. A parte que não é beneficiária da justiça gratuita e requer a realização de perícia deve providenciar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de não poder alegar cerceamento de defesa em razão da não produção da prova.
7. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não dá margem de discricionariedade ao julgador para fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade, quando o valor da causa for elevado.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.